Tribunal: TJDFT
Processo: 0738314-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL EM MÚLTIPLOS SISTEMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MTE/RAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do exequente para realização de pesquisas patrimoniais em diversos sistemas (SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD), sob o fundamento de ausência de indícios concretos de efetividade e de que o acesso a informações patrimoniais pode ser realizado por vias extrajudiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de deferimento de pesquisas patrimoniais em múltiplos sistemas, sem demonstração de pertinência ou utilidade concreta, e a responsabilidade do exequente na indicação de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC) não autorizam a realização de diligências exploratórias indiscriminadas, sem fundamentos claros e indícios mínimos de efetividade.
4. O Poder Judiciário atua de forma subsidiária, cabendo ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis, não podendo o Judiciário assumir integralmente o encargo de localização de bens.
5. Diversos sistemas indicados não se destinam à busca patrimonial no âmbito da execução civil, sendo o acesso a alguns deles possível por vias extrajudiciais mediante pagamento de emolumentos.
6. A solicitação genérica de pesquisas, sem demonstração de pertinência, revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a atividade jurisdicional.
7. É possível a expedição de ofício ao MTE/RAIS para obtenção de informações sobre vínculos empregatícios do executado, desde que haja requisição clara e fundamentada, especialmente por serem informações sigilosos, não acessíveis aos particulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Cabe ao exequente o ônus de indicar bens penhoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 835, 995. Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1827078, 0748102-40.2023.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024, DJE 15/03/2024.
· TJDFT, Acórdão 1814099, 0746228-20.2023.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJE 27/02/2024.
· TJDFT, Acórdão 1780940, 0722660-72.2023.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 03/11/2023, DJE 24/11/2023.
· TJDFT, Acórdão 1976895, 0749296-41.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJE 01/04/2025.